Tribunal: TJSP
Processo: 0005510-58.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/84. Subversão da ordem e disciplina. Alegada nulidade da r. decisão recorrida por falta de oitiva judicial. Preliminar prejudicada. Mérito favorável ao agravante. Autoria não demonstrada. Ausência de individualização da conduta pelos agentes de Estado. Vedação às sanções

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/84. Subversão da ordem e disciplina. Alegada nulidade da r. decisão recorrida por falta de oitiva judicial. Preliminar prejudicada. Mérito favorável ao agravante. Autoria não demonstrada. Ausência de individualização da conduta pelos agentes de Estado. Vedação às sanções coletivas. Princípio constitucional da intranscendência penal. Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça. PRELIMINAR PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005510-58.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ROMERSON
JOHANSEN, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento
administrativo disciplinar no 35/2019, em relação ao sentenciado ROMERSON
JOHANSEN (matrícula SAP no 671.778), determinando o CANCELAMENTO da
anotação da falta de natureza grave; PREJUDICADA a preliminar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
2
Voto no: 27633
Agravo no: 0005510-58.2019.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Romerson Johansen
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de
natureza grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/84.
Subversão da ordem e disciplina. Alegada nulidade da r. decisão
recorrida por falta de oitiva judicial. Preliminar prejudicada. Mérito
favorável ao agravante. Autoria não demonstrada. Ausência de
individualização da conduta pelos agentes de Estado. Vedação às
sanções coletivas. Princípio constitucional da intranscendência penal.
Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento
da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução (fls. 1/7) interposto por
ROMERSON JOHANSEN contra a r. decisão (fls. 106/109), declarada às fls.
499 do PEC no 0002135-54.2016.8.26.0509, que, homologando os efeitos da
falta disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída em sindicância
instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária Zwinglio Ferreira de
Presidente Venceslau/SP, determinou a regressão ao regime fechado, a perda
de 1/6 (um sexto) do tempo remido e a atualização do cálculo de pena para
fins de benefícios, observando-se a determinação contida na Súmula no 441,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
3
Argui a ilustre Defensoria Pública, preliminarmente,
nulidade por ausência de oitiva judicial. No mérito, por sua vez, postula a
desconsideração da falta, excluindo-se os efeitos judiciais (reinício e perda de
dias remidos) e toda e qualquer sanção ou restrição administrativa (fls. 7).
Oferecida contraminuta (fls. 113/119), e mantida a r.
decisão (fls. 120), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 132/139).
É o relatório.
O recurso é cabível, próprio e tempestivo.
Ainda neste quadrante, assiste razão à ilustre Defensora
Pública quando afirma a nulidade do decisum objurgado, eis que a regressão
ao regime fechado deu-se sem a prévia oitiva judicial de justificação do
reeducando; providência obrigatória que, quando suprimida, importa em
negativa de vigência aos princípios constitucionalmente consagrados da
ampla defesa e do contraditório, que tornam imperativa a jurisdicionalização
do processo de execução penal.
Não obstante, deixo de declará-la, porque, no mérito da
causa recursal, a solução é mais favorável ao agravante.
A prática de falta disciplinar de natureza grave prevista
no artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/84, foi reconhecida pelo MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, resultando, após a
homologação do procedimento de apuração, na regressão do sentenciado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
4
regime fechado, na perda de 1/6 (um sexto) do tempo remido e na atualização
do cálculo de pena para fins de benefícios.
Emerge dos autos (cf. Comunicado de Evento no
43/2019) que, na data dos fatos 10 de junho de 2019 , por volta das
16h00min, após ser solicitada, em caráter de urgência, pelo reeducando
MÁRCIO AUGUSTO DE SOUZA, a presença do funcionário para ser
retirado da Ala de Progressão Penitenciária, por estar com sua integridade
física ameaçada pelos sentenciados PEDRO JOSÉ CABRAL DOS SANTOS,
RUAN C. DE VASCONCELLOS REIS, ROMERSON JOHANSEN, JOÃO
PAULO DA SILVA SANTOS, CRISTIAN DE ANDRADE, PAULO
RICARDO FONTANA, ALEXANDRE SATURDINO SOARES e TALLYS
DOS SANTOS RAMOS, habitantes da Ala A, se iniciou um tumulto naquela
localidade, onde estes sentenciados gritavam incessantemente com o objetivo
de Subverter a Ordem e a Disciplina, alegando que somente permaneceriam
na Ala de Progressão os sentenciados escolhidos por eles (fls. 8).
Ressalvado entendimento em sentido contrário, os
elementos de convicção colhidos no feito, consubstanciados nos depoimentos
dos agentes penitenciários Gilberto Evangelista Sepúlveda (fls. 65) e Edílson
Roberto Veríssimo Correia (fls. 66), não admitem apontar o recorrente como
sendo um dos responsáveis pelos acontecimentos.
Embora inegável que as suas declarações possuem fé
pública conferida pela função exercida, a prova não se afigura bastante para
infirmar a negativa apresentada pelo agravante (fls. 59 e 80), mostrando-se
frágil e insuficiente, sem qualquer individualização e identificação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
5
condutas dos sindicados.
Especialmente em razão da severidade que se confere aos
efeitos da anotação de infração disciplinar de tal natureza, não se pode imputá-
la ao reeducando sem que amealhados elementos acerca de sua concreta e
efetiva ligação com os fatos.
Importante destacar que, em matéria de execução
criminal, aplica-se o princípio da intranscendência penal, de ordem
constitucional (artigo 5o, inciso XLV), vedando a responsabilização pela
infração disciplinar que extrapole a pessoa do autor dos fatos, merecendo
incidir com especial valor para a elucidação da questão sob exame.
Nessa vertente, os precedentes análogos deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Recurso
defensivo. Atribuição genérica da infração penal pelos
agentes penitenciários a diversos detentos. Conduta do
agravante não individualizada. Insuficiência probatória.
Inadmissibilidade de sanção coletiva. Inteligência do
artigo 45, §3o, da LEP. Cassação da decisão recorrida.
Agravo
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000762-15.2018.8.26.0154; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).
Agravo em execução. Falta grave. Autoria. Sanções
coletivas. Não havendo elementos que individualizem
concretamente o responsável pela conduta faltosa, e
mostrando-se vedadas as sanções coletivas à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
6
direito brasileiro (LEP, artigo 45, parágrafo 3o), não há
como remanescer a responsabilização administrativa
aplicada ao habitante de cela em que ocorreram os fatos
(Agravo
de
Execução
Penal
0001351-70.2018.8.26.0521; Relator Desembargador
SÉRGIO MAZINA MARTINS; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ; Data do
Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018).
Agravo em execução penal. Falta grave. Desrespeito.
Prova
de
autoria.
Insuficiência.
Conduta
não
individualizada. Falta disciplinar imposta a todos os
presos que estavam na cela prisional. Sanção coletiva.
Ilegalidade. Absolvição da falta grave. Recurso provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0000052-
94.2018.8.26.0509;
Relator
Desembargador
LUIZ
FERNANDO VAGGIONE; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do
Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro: 13/06/2018).
Agravo em Execução. Cometimento de falta disciplinar
grave. Participação em movimento para subverter a
ordem ou a disciplina. Penalidades. Perda de 1/5 dos
dias remidos, além do reinício do prazo para contagem
de progressão de regime. Defensoria pleiteia absolvição
da falta grave por ausência de provas e de
individualização da conduta do sentenciado. Cabível.
Não individualização da conduta pelos agentes de
segurança. Impossibilidade de atribuir a conduta ao
sentenciado. Falta disciplinar atribuída a todos os
presos do Pavilhão Habitacional IV da Unidade
prisional. Configurada sanção coletiva. Ilegalidade.
Agravo provido para absolver o Agravante da falta
disciplinar, tornando sem efeito a declaração de perda
dos dias remidos e a remir, bem como da interrupção do
lapso temporal para aquisição de novos benefícios
(Agravo
de
Execução
Penal
9001035-47.2017.8.26.0032; Relator Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
7
PÉRICLES PIZA; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Araçatuba - 2a. Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO Preliminar de nulidade da
decisão judicial por falta de oitiva judicial do preso
afastada Falta grave Art. 50, I, LEP Tentativa de
incitar movimento para subverter a ordem ou a
disciplina Depoimentos de agentes penitenciários que
não apontam condutas individualizadas
Sanção
coletiva
Inadmissibilidade
Absolvição
Recurso
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
9001151-53.2017.8.26.0032; Relator Desembargador
NEWTON NEVES; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento: 28/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Absolvição
Necessidade
Autoria atribuída ao
agravante não demonstrada Negativa não infirmada
nos autos Agentes de Segurança Penitenciária que não
puderam apontar o responsável pelo dano causado
Punição a todos os habitantes da cela que configura
sanção coletiva, vedada pelo ordenamento jurídico
pátrio (art. 45, § 3o, da LEP). Recurso provido (Agravo
de Execução Penal 9000007-43.2018.8.26.0506; Relator
Desembargador CAMILO LÉLLIS; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a
Vara de Execuções Criminais; Data do Julgamento:
22/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cometimento de falta grave.
Desobediência, desrespeito, ameaça e subversão à
ordem. Requer a absolvição da falta grave por
insuficiência de provas e pela não individualização de
sua conduta, entendendo tratar-se de sanção coletiva.
Subsidiariamente, solicita o afastamento da interrupção
do lapso temporal para fins de progressão de regime e
da perda dos dias remidos, ou sua diminuição para 01
(um) dia. Com razão. Falta de individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
8
conduta pelos agentes de segurança. Impossibilidade de
atribuir a conduta ao sentenciado. Falta disciplinar
imposta a diversos sentenciados que habitavam o
pavilhão VII. Configurada sanção coletiva. Ilegalidade.
Agravo provido para absolver o Agravante da falta
disciplinar, tornada sem efeito a perda dos dias remidos
e demais consequências legais da falta grave (Agravo de
Execução Penal 7003305-43.2016.8.26.0637; Relator
Desembargador
CARLOS
MONNERAT;
Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã -
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
30/11/2017; Data de Registro: 19/01/2018).
FALTA
GRAVE.
Impugnação
a
condenação
administrativa homologada pelo Magistrado. Imputação
de falta disciplinar de forma coletiva. Agressão a
servidor praticada isoladamente por outro preso da
mesma
cela.
Condenação
administrativa
que
responsabilizou todos os 26 habitantes, apesar de
inexistir
prova
de
participação,
instigação
ou
conivência. Impossibilidade de imputação coletiva.
Absolvição necessária. Agravo provido (Agravo de
Execução Penal 7001753-23.2016.8.26.0482; Relator
Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
de Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 12/07/2016; Data de
Registro: 13/07/2016).
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza
grave. Procedimento apuratório apontando que 50
detentos, dentre eles o agravante, influenciaram outro
detento
a
agredir
um
agente
penitenciário.
Impossibilidade de punição coletiva. Necessidade de
individualização da conduta de cada um. De todo
impossível atribuir-se responsabilidade a todos os 50
detentos. Absolvição que se impõe. Agravo provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0050919-71.2015.8.26.0000; Relator Desembargador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 17/05/2016;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005510-58.2019.8.26.0509 -Voto no 27633 ci
9
Data de Registro: 17/05/2016).
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de
natureza
grave.
Incitação
ou
participação
em
movimento para subverter a ordem e a disciplina.
Imposição de sanção coletiva. Vedação nos termos do
art. 45, § 3o, da LEP. Autoria não demonstrada.
Absolvição. Recurso provido (Agravo de Execução
Penal
0179156-94.2013.8.26.0000;
Desembargador
Relator ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Presidente Prudente - 1a. Vara das Execuções Criminais;
Data do Julgamento: 17/12/2013; Data de Registro:
19/12/2013).
Descabida, portanto, diante do conjunto probatório, a
anotação de falta disciplinar de natureza grave.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
JULGAR IMPROCEDENTE o procedimento administrativo disciplinar
no 35/2019, em relação ao sentenciado ROMERSON JOHANSEN
(matrícula SAP no 671.778), determinando o CANCELAMENTO da
anotação da falta de natureza grave; PREJUDICADA a preliminar.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR